Tribunal: TJPA
Processo: 0011301-73.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011301-73.2012.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO HELIO CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECLUSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FLAGRANTE ESPERADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 158, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução e julgamento; (ii) analisar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de extorsão, especialmente quanto à alegação de flagrante preparado e inconsistência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal resta preclusa, pois não foi oportunamente arguida nas alegações finais, em conformidade com o art. 571, II, do CPP, e com a jurisprudência do STJ, que exige demonstração de prejuízo concreto.

4. A inexistência de prejuízo efetivo afasta o reconhecimento da nulidade, sobretudo diante do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) e da impossibilidade de acolhimento da chamada nulidade de algibeira.

5. A produção de prova pericial não é requisito para comprovação da extorsão, cuja consumação se dá com a exigência indevida mediante grave ameaça, conforme jurisprudência do STJ.

6. A materialidade delitiva foi demonstrada por meio de auto de apreensão e entrega de valores, e a autoria foi corroborada por depoimentos judiciais consistentes da vítima e do delegado responsável pela investigação.

7. A versão de flagrante preparado não encontra respaldo nos autos, uma vez que o flagrante ocorreu após consumada a exigência da vantagem indevida, configurando-se flagrante esperado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de nulidades sujeita-se à preclusão. 2. A comprovação do crime de extorsão prescinde de prova pericial, bastando a exigência de vantagem indevida mediante ameaça 3. O flagrante esperado, ocorrido após a consumação do delito, não configura flagrante preparado, nem crime impossível.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 571, II; CP, art. 158, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 624.368/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 31.05.2022; STJ, AgRg no RMS 71.142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2.000.925/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.763.917/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.11.2018; STJ, REsp 1.805.173/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2022; TJDFT, ApCrim 0708949-67.2023.8.07.0010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 18.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Hélio Carvalho da Silva apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 158,
caput
, do CP (ID 6453407).

Em caráter preliminar, o apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença condenatória por violação ao contraditório e ampla defesa, alegando ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento. No mérito, pretende a absolvição por insuficiência de provas, sustentando contradição nos depoimentos da vítima, ausência de perícia e ocorrência de flagrante preparado (ID 6453409, pág. 11).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 6453411, pág. 4), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7170621).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

Na insurgência recursal, o recorrente aponta ausência de produção de prova pericial e ausência de sua intimação pessoal para participar da audiência de instrução e julgamento, requerendo, com base nessas alegações, a nulidade da sentença condenatória.

Contudo, tais alegações não podem ser conhecidas, por estarem atingidas pela preclusão. Conforme se depreende dos autos, o apelante permaneceu silente durante a instrução processual e não suscitou qualquer questionamento sobre as supostas irregularidades nas alegações finais, deixando, portanto, de oportunizar o devido enfrentamento da matéria em tempo oportuno (ID 6453405, pág. 11).

Destarte, Incide, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 624.368/SE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022), o que não ocorreu na espécie.

Importa ressaltar que “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023).

Desse modo, a postura do réu em se manter silente sobre as referidas nulidades é incompatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores “que não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (STJ,
AgRg no REsp n. 2.000.925/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024).

Vale destacar que a verificação do crime de extorsão prescinde da produção de prova pericial, bastando a constatação da exigência indevida com grave ameaça. Ademais, o apelante foi regularmente citado e demonstrou ciência da existência da ação penal (ID 6453391, pág. 17), assumindo, com isso, o dever de manter seu endereço atualizado junto ao Juízo. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não prospera, uma vez que, embora regularmente procurado no endereço informado, o réu não foi localizado, afastando qualquer vício na condução do feito.

Diante disso, não conheço das teses sobreditas.

No mérito
, o recurso
não comporta provimento
.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de extorsão imputado ao recorrente.

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, pela cópia pelo do cheque e pelo Auto de Entrega (ID 6453385, pág. 2-4).

A
autoria
delitiva restou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e da testemunha, ambos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. Os relatos apresentados, harmônicos e coerentes entre si, foram corretamente valorados pelo juízo sentenciante, conforme consignado na sentença, da qual se transcreve o trecho essencial a seguir:

A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelo conjunto probatório colhido na instrução processual.

A vítima ANDRÉ AUGUSTO COIMBRA MAIA declarou em juízo que o acusado era seu cliente da empresa Nossa Água e, um determinado dia, recebeu uma ligação do acusado, se passando por uma pessoa de prenome Manoel, dizendo que estava na posse de um garrafão de água comprado da referida empresa e que dentro do garrafão havia um corpo estranho, sendo que esta pessoa avisou que precisava conversar com a vítima para solucionar o problema.

A vítima afirmou que avisou ao acusado na ligação que honraria com o compromisso de fazer a troca do garrafão caso este apresentasse defeito. No entanto, a vítima afirmou que a pessoa continuou fazendo ligações demonstrando a intenção de tirar proveito da situação, primeiramente, informando que queria mil garrafões de água como forma de reparação e, nas últimas ligações, afirmou que queria dinheiro para que não fizesse a denúncia nos órgãos de proteção ao consumidor.

A vítima afirmou que o acusado em cada ligação se utilizava de palavras em tons mais ameaçadores, declarando que queria dez mil, depois quinze mil e, nas últimas ligações, afirmava que queria uma quantia de quinze mil reais para não divulgar na imprensa o produto defeituoso. A vítima afirmou que não deu relevância às ameaças do acusado, demonstrando que não tinha medo e que ele podia levar o caso à imprensa, sendo que a partir deste momento, o réu começou a proferir palavras de baixo calão para a vítima e intensificou as ameaças declarando que sabia o endereço do acusado e conhecia os membros de sua família.

Diante deste fato, a vítima afirmou que procurou a Polícia Civil e noticiou o que estava acontecendo, sendo orientado a receber o acusado na empresa para fazer a troca do garrafão de água e entregar a quantia em dinheiro que o acusado exigia. Então, afirmou que o acusado se dirigiu até a empresa para receber o dinheiro que estava exigindo, momento em que foi efetuada a sua prisão em flagrante pelos policiais civis que chegaram ao local.

A vítima afirmou que o acusado era seu cliente e, nas ligações, este sempre se identificava por Manoel e, apenas no dia da prisão em flagrante, dentro de sua empresa, ficou sabendo que o ameaçador se tratava do acusado ANTÔNIO HÉLIO. Afirmou também a vítima que ofertou a proposta por várias vezes de trocar o suposto garrafão com defeito por vários garrafões de água, mas o acusado só aceitava solucionar a situação se a vítima lhe entregasse dinheiro.

Afirmou a vítima que o cheque de R$14.000,00 e a quantia em dinheiro no valor de R$1.000,00 foram entregues nas mãos do acusado e este não entregou à vítima o suposto garrafão de água com defeito sob o argumento de que não tinha certeza se iria receber o dinheiro exigido.

[...]

A testemunha RODRIGO PAGGI, delegado de polícia civil, afirmou em juízo que no ano de 2012, foi procurado na Delegacia pela vítima, que era gerente da empresa de produção de água mineral, o qual informou que um nacional de prenome ANTÔNIO HÉLIO havia adquirido um garrafão de água de 20 litros que continha impurezas e exigiu que a vítima lhe desse a quantia de R$15.000,00 sob pena de informar a vigilância sanitária, o que resultaria no fechamento da empresa. Que os atos de extorsão teriam durado cerca de 20 (vinte) dias antes de a vítima procurar a Polícia Civil. Que as ameaças eram feitas por telefone. Que a equipe policial montou uma campana na empresa em que a vítima trabalhava para aguardar o acusado ir até à empresa para receber a quantia exigida da vítima e, assim, efetuar o flagrante esperado. Que a vítima afirmou à Polícia que ia efetuar o pagamento exigido pelo acusado, pois não suportava mais as ameaças e que ia entregar a quantia de R$15.000,00 exigida pelo réu.

Que a vítima afirmou que ainda tentou negociar com o acusado para reduzir a quantia exigida, mas o réu se manteve irredutível e ainda ameaçou a sua família dizendo que eles iam pagar caro. Que após conseguirem flagrar o acusado receber o dinheiro da vítima, apreenderam o cheque e o dinheiro na posse do acusado, mais especificamente no bolso de sua calça. Que em seguida, foram até à residência do acusado e apreenderam o garrafão de água que de fato continha em seu interior uma substância escura que ficava suspensa na água. (ID 6453407, págs. 3/4).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal produzida em juízo, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório porquanto “nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.” (TJDFT,
ApCrim n. 0708949-67.2023.8.07.0010
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 18.07.2024).

No que se refere à alegação defensiva de flagrante preparado, supostamente encoberto por divergências nos depoimentos, tal tese não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, que evidencia tratar-se de flagrante esperado.

O crime de extorsão, por ser de natureza formal, consuma-se com a mera exigência da vantagem indevida, independentemente de sua obtenção, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no REsp n. 1.763.917/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/10/2018). Destarte, no caso dos autos, a consumação ocorreu no momento em que o apelante realizou a exigência indevida da vantagem, sendo a posterior entrega do cheque mero exaurimento do crime.

Por fim, importa destacar que o acompanhamento policial apenas se deu na ocasião da entrega do cheque, etapa posterior à consumação, o que afasta a configuração do flagrante preparado. Trata-se, portanto, da “configuração do flagrante esperado (o crime já havia se consumado), que difere do quanto proposto pelo recorrente, pois, no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível” (STJ,
REsp n. 1.805.173/MT
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/10/2022).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025